Tribunal: TJDFT
Processo: 0761681-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761681-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO JOSE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que o recorrente pretende a reforma da r. sentença para que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a cirurgia ortopédica de REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO, COM PRÓTESE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Contrarrazões sob o ID 39531691. O Ministério Público emitiu parecer sob o ID 39624891. Pugna para que sejam acatadas as preliminares de nulidade da sentença proferida, devolvendo-se os autos à origem para a devida instrução, bem como para que seja fixado o prazo para cumprimento da obrigação. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, pois o recorrente é representado pela Defensoria Pública. De acordo com a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer ao autor PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO, COM PRÓTESE. Não há fixação de tempo para cumprimento da obrigação, mesmo porque condicionada aos parâmetros acima descritos. Em caso de agravamento da situação de saúde da autora, no tocante ao exame pleiteado, devidamente comprovada, sob o viés clínico, poderá requerer, logicamente, nova avaliação médica e classificação de risco, se o caso, o que fomentaria e justificaria o acionamento do Poder Judicante, frente ao novo quadro.” Embora o recorrente não tenha solicitado antecipação da tutela recursal, no mérito do recurso pretende a procedência do pedido inicial, qual seja, a imediata disponibilização da cirurgia. O Ministério Público se manifestou no seguinte sentido (ID 39624891): “Deve-se ser considerado, ainda, que as filas de espera para cirurgias muitas vezes demoram meses ou até mesmo anos. Não se desconhece os problemas que a saúde pública vem enfrentando, especialmente após a pandemia de COVID-19, contudo uma obrigação sem prazo para cumprimento, como a que foi imposta ao Distrito Federal, equivale a negativa de prestação jurisdicional, bem como inviabiliza sua execução, (...) No caso dos autos, porque não estabelecido prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal forçoso reconhecer que a sentença é inexequível, pois não foram fixados parâmetros adequados para o início de sua execução. Em outras palavras, ficará a critério do Distrito Federal cumprir a obrigação imposta pelo comando judicial quando lhe aprouver, já que a posição dos pacientes na fila de regulação depende de como o próprio ente estrutura seus serviços de saúde.” O relatório médico (ID 39531270) informa que o autor apresenta “luxação da prótese após tratamento de fratura” e indicação para cirurgia de REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO. Consta dos autos que o autor, hipossuficiente, atualmente com 71 anos, realizou cirurgia de Artroplastia Total Úmero-Luxado em 02/06/2021, evoluindo com luxação da prótese, motivo pelo qual necessita de realização de nova cirurgia para tentativa de correção. Na hipótese, a solicitação do recorrente foi inserida no SISREG III em 25/03/2022, com prioridade clínica amarelo - urgência (ID 39531300). Verifica-se que o procedimento registrado no SISREG III é diverso daquele indicado no relatório médico. De toda sorte, o diagnóstico e indicação cirúrgica do recorrente são de 26/10/2021 (ID 39531270). Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Dessa forma, configura-se excessiva a espera do recorrente para realização da cirurgia; resta caracterizada a urgência, sobretudo em razão do risco das consequências previstas de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e perda de função, conforme consignado no relatório de ID 39531270 - Pág. 3, o que evidencia dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia. Ademais, recentemente foi noticiado na imprensa que a Secretaria de Saúde (SES-DF) contratou sete hospitais da rede particular para atuarem na ação emergencial denominada “mutirão de cirurgias eletivas”, com duração de quatro meses. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, a cirurgia ortopédica de REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO, COM PRÓTESE na rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora